Tribunal: TJDFT
Processo: 0749971-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ASSÉDIO SEXUAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. RECUSA NO OFERECIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 28-A, § 2o, IV, CPP). ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a concessão da ordem para determinar o oferecimento, pelo Ministério Público, da suspensão condicional do processo ou, subsidiariamente, do Acordo de Não Persecução Penal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de sursis processual e de ANPP em caso de crime praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino.
3. O art. 41 da Lei Maria da Penha afasta a aplicação da Lei n. 9.099/95 aos delitos praticados contra mulher por razões da condição de sexo feminino, não sendo possível o oferecimento do sursis processual.
4. O art. 28-A, § 2o, IV, do Código de Processo Penal veda o oferecimento do ANPP em crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
5. Tendo o Ministério Público apresentado, de forma fundamentada e alinhada à jurisprudência, as razões pelas quais considera inadequada a aplicação dos instrumentos de justiça consensual ao caso, não há falar em ilegalidade na recusa de oferecimento desses benefícios.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 41,89. CPP, art. 28-A § 2o, inc. IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ: AgRg no RHC n. 203.282/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.
TJDFT: Acórdão 1870930, 0730386-88.2023.8.07.0003, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.